Tribunal: TJMT
Processo: 0002301-49.2016.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002301-49.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AMARILDO PEREIRA SANTOS - CPF: 047.094.261-47 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (VÍTIMA), MARCOS BIBIANO DOS SANTOS (ASSISTENTE), SANDRA FURQUIM DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002301-49.2016.8.11.0042

APELANTE: AMARILDO PEREIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA [ART. 180, §6º, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA FIGURA TÍPICA PARA A MODALIDADE CULPOSA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS FIRMES E COERENTES – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO [OPERAÇÃO LARÁPIOS] – OBJETOS LOCALIZADOS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO – DESCONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA DOS MATERIAIS NÃO COMPROVADA – POSSE INJUSTIFICADA DOS DOCUMENTOS PERTENCENTES AO DETRAN/MT – CONDENAÇÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO A DISPOSITIVOS LEGAIS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” [Enunciado nº 13 da Jurisprudência em Teses nº 87 do Superior Tribunal de Justiça – Crimes contra o Patrimônio – IV].

Demonstradas que as circunstâncias que lindaram a prática do crime de receptação convergem para a ciência prévia da origem ilícita do bem, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002301-49.2016.8.11.0042

APELANTE: AMARILDO PEREIRA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por AMARILDO PEREIRA SANTOS, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 6
a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos n. 2301-49.2016.811.0042 (Código 427012), que julgou a denúncia procedente e o condenou à reprimenda de 3 (três) anos de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de receptação majorada [art. 180, §6
o
, do Código Penal].

A Defensoria Pública, assistindo ao acusado, busca sua absolvição, sob o argumento de não há provas suficientes da autoria delitiva, razão pela qual é possível aplicar a parêmia
in dubio pro reo
. Pleiteia ainda a desclassificação para a modalidade culposa do delito, uma vez que “
desde o interrogatório policial, o acusado nega ter obtido conhecimento prévio sobre a procedência ilícita dos documentos (CRV e CRLV)”
.

Ao final, prequestiona, para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os artigos 180, §3º, do Código Penal e 386, V e VII, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 217467583].

Em contrarrazões, o Ministério Público requer a manutenção da sentença hostilizada [doc. digital n. 217467589].

O Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opina pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 219031687].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002301-49.2016.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“No dia 20.10.2015, por volta de 8h, o denunciado ocultou em proveito próprio aproximadamente 2.000 CRV e CRLV, todos em branco, ciente da proveniência ilícita dos produtos (furto ocorrido no CIRETRAN do Município de Mirassol D’Oeste no dia 28.9.2015 – B.O. 2015.286490).

Conforme restou apurado, no dia e hora dos fatos, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão e prisão temporária oriundo da Operação ‘Larápios’, na residência do denunciado, os policiais civis encontraram (parte de baixo do colchão em um cômodo e outra parte em um guarda-roupas em outro quarto) aproximadamente 2.000 documentos CRV e CRLV pertencentes ao DETRAN/MT, todos em branco. Descortinou-se tratar-se de produtos de crime ocorrido na 26ª CIRETRAN do Município de Mirassol D’Oeste/MT.

Em seu interrogatório, o acusado apresentou versão ludibriosa afirmando ter encontrado os documentos jogados em um matagal e resolveu escondê-los em sua residência”
(doc. digital n. 217467536).

Encerrada a instrução processual, a denúncia foi julgada procedente e AMARILDO PERERIRA SANTOS foi condenado pela prática do crime de receptação qualificada [art. 180, §6º, do Código Penal], à pena de 3 (três) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Irresignada, a Defensoria Pública, assistindo o acusado, interpôs o presente recurso buscando a absolvição dele com base na alegada insuficiência probatória ou, de forma subsidiária, a desclassificação para a modalidade culposa do delito.

Os pedidos
não comportam acolhimento
.

Consta dos documentos coligidos nos autos que, em 20 de outubro de 2015, após o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do apelante, os policiais civis localizaram – em 2 (dois) cômodos da residência – aproximadamente 2.000 (dois mil) certificados de registro e licenciamento de veículos (CRV e CRLV), que haviam sido furtados do CIRETRAN de Mirassol D’Oeste/MT.

O investigador de polícia, MARCOS BIBIANO DOS SANTOS, quando ouvido extrajudicialmente, asseverou:

“Que por meio de Ação desencadeada pelo Núcleo de Inteligência desta Especializada, deflagrou-se a Operação ‘Larápios’, na manhã de hoje, onde foi cumprido 5 mandados de prisão temporária e 5 mandados de busca e apreensão [...]; QUE durante o cumprimento dos mandados [...] em desfavor do suspeito AMARILDO PEREIRA DOS SANTOS, foi encontrado na busca, vários maços de documentos CRV e CRLV em branco, documentos estes, furtados do DETRAN/MT, sendo que uma parte estava escondido embaixo da cama e no outro quarto [...] dentro de um guarda-roupas; QUE além desses objetos também foi encontrado 1 HD Externo e 3 aparelhos celulares; QUE no momento em que foram colocar a algema no suspeito, o mesmo tentou uma reação e, após rapidamente contido pelos investigadores, ficando com uma pequena lesão no supercílio direito [...]”
(doc. digital n. 217467536 – p. 10).

Semelhantes são as declarações dos policiais civis, SANDRA FURQUIM DE OLIVEIRA e CLAUDIOMIR FELTRIN FABIAN (docs. digitais n. 217467536 – p. 12/14).

AMARILDO, quando interrogado extrajudicialmente, narrou:

“
QUE sua vizinha, de nome Keny, o chamou na última sexta-feira, dia 16.10.2015, por volta das 9h 40min para ir junto com ela ver o que era que ocupantes de um carro Sandero Vermelho haviam jogado no matagal próximo a casa de ambos e que tinha feito barulho; QUE a mesma estava com medo e chamou o interrogando para verem [...]; QUE foram ao local e se tratavam de documentos de veículos, os quais guardou em sua casa; QUE na data de hoje, PJC chegaram na sua casa e cumpriram mandado de prisão preventiva contra sua pessoa e mandado de busca e apreensão na sua residência, localizando uma grande quantidade de documentos CRV e CRLV em branco, sendo que uma parte estava embaixo da sua cama e a outra no guarda-roupas do quarto; QUE quanto ao HD externo também encontrado em sua casa, estava junto com os documentos [...], que também o guardou; [...] QUE nada sabe a respeito do furto desses documentos [...]”
(doc. digital n. 2174677536 – p. 17/18).

Na audiência de instrução e julgamento, a policial civil, SANDRA, reafirmou as declarações prestadas extrajudicialmente e acrescentou:

“
Sandra
: Foi realizado, se não me engano, uma busca, em um dos cômodos foram encontrados vários documentos em branco, sem preencher, tanto CRV como CRLV, era produto de furto, não me lembro de qual cidade que era, mas foram encontrados na residência do AMARILDO.

MP
: Ele deu alguma versão sobre isso?

Sandra
: Que eu me lembre não.

MP
: Esses documentos eram autênticos?

Sandra
: Creio que sim, pois, posteriormente a autoridade policial deve ter pedido a perícia.

MP
: Aparentemente eram.

Sandra
: Sim.

MP
: Por que foi realizada essa busca e apreensão na residência dele?

Sandra
: Tinha uma investigação da qual eu não fazia parte, então eu não posso afirmar sobre a investigação anterior, mas só participei da busca. Do cumprimento dela [...].

MP
: Ele estava no momento da busca?

Sandra
: Estava.

Defesa
: Essa operação que teve a busca e apreensão, estava investigando outros crimes?

Sandra
: Eu não participei da investigação, só do cumprimento.

Defesa
: Quem estava na casa?

Sandra
: Eu lembro estar presente o AMARILDO [...], não lembro se ele estava sozinho [...]. Eu acredito que nem conversei com ele.

Defesa
: Sabe quem conversou com ele da equipe?

Sandra
: Não me lembro.

Defesa
: Não foi então exatamente a senhora que encontrou?

Sandra
: Não lembro certinho [...], mas acredito que não”
(arquivo digital – nome da mídia: Autos nº 2301-49.2016.811.0042 - audiência 03.10.23 às 14h00min-20231003_144013-Gravação de Reunião.mp4).

No seu interrogatório judicial, AMARILDO, asseverou:

“
Juíza
: Esse fato aconteceu? Foram encontrados esses documentos na sua residência?

Réu
: [...] eu não me recordo de isso ter acontecido comigo. Pois, até então [...] ela está afirmando que entrou na minha casa e me pegou com uns papeis dessa forma [...].

Juíza
: O senhor está preso por qual motivo?

Réu
: Por um crime que eu pratiquei no passado, que era roubo. Não por receptação.

Defesa
: Então o senhor nega ter sido encontrado esse material na sua casa?

Réu
: [...] essa mulher está me acusando de algo que não sou eu.

Juíza
: A pergunta é: foi encontrado ou não esse material na sua casa?

Réu
: Eu não me recordo disso daí não”
(arquivo digital – nome da mídia: Autos nº 2301-49.2016.811.0042 - audiência 03.10.23 às 14h00min-20231003_144618-Gravação de Reunião.mp4)

De acordo com o Enunciado nº 13 da Jurisprudência em Teses nº 87 (Crimes contra o Patrimônio – IV) do Superior Tribunal de Justiça, “
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
”.

Na hipótese, a defesa não se desincumbiu de apresentar provas mínimas que sejam capazes de refutar a imputação delitiva, limitando-se a sustentar que a palavra da investigadora de polícia é insuficiente para sustentar o édito condenatório.

Ao reverso, as circunstâncias da prática criminosa permitem concluir pela existência do delito – haja vista existir investigação prévia [Operação Larápios] – e de prévio conhecimento do insurgente quanto à procedência espúria dos bens, haja vista se tratar de documentos oficiais – CRV e CRLV todas em branco – que haviam sido objeto de furto do CIRETRAN de Mirassol D’Oeste/MT, no mês anterior ao cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência-alvo.

Depois, ao invés de tentar se esquivar das perguntas formuladas pela Juíza singular, o acusado deveria ter juntado provas das declarações prestadas extrajudicialmente, arrolando a suposta vizinha, que, junto com ele, localizou os objetos em um matagal nas cercanias de suas casas.

As circunstâncias expostas, somadas à apreensão dos documentos no interior da residência do apelante, impossibilitam o acolhimento dos pedidos de absolvição/desclassificação, haja vista a comprovação do pleno conhecimento da ilicitude da
res furtivae
que ele guardava escondida em diversos cômodos do seu imóvel [embaixo da cama e no interior de um guarda-roupas]. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL [...] RECEPTAÇÃO [...] SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA [...] DECLARAÇÃO DOS POLICIAIS [...] AUTORIA COMPROVADA - DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTE - RECEPTAÇÃO - APREENSÃO DE OBJETOS FURTADOS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE - RESPONSABILIDADE PENAL PRESERVADA [...] A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação. (TJMT, AP nº 43210/2018; TJMT, AP nº 0029323-48.2017.8.11.0042) [...]”
(N.U 1004433-29.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL [...] ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA DO TIPO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A INEQUÍVOCA CIÊNCIA DO RÉU QUANTO À ORIGEM ESPÚRIA DO OBJETO – [...] Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo [...]”
(N.U 1002363-21.2020.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021).

Por fim, embora a Defensoria Pública busque o prequestionamento da matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores, não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei, mencionar súmula, tema dos Tribunais Superiores ou princípios constitucionais; é necessária a demonstração do ponto em que o decisum afrontou o dispositivo legal/enunciado/tema que se pretende questionar:

[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação sobre as questões jurídicas apontadas e não citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais”
(TJMT, N.U 0000820-28.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

[...] O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas”
(TJMT, N.U 1015314-11.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 22/10/2022).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024